Tribunal: STF
Processo: ARE 1346907
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-28
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO INTEGRANTE DO QUADRO DA POLÍCIA/BOMBEIRO MILITAR DO ESTADO. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. REVISÃO GERAL ANUAL. DATA-BASE. PERCENTUAL DE 4,68 % IMPLEMENTADO PELA LEI Nº 2.426/2011 EM CONFORMIDADE COM AS TABELAS CONTIDAS NA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 33/2015, CONVERTIDA NA LEI Nº 2.984/2015. COMPENSAÇÃO COM REAJUSTES ANTERIORES. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. DIREITO À REVISÃO GERAL ANUAL. RECONHECIMENTO ADMINISTRATIVO. OBRIGATORIEDADE DE PAGAMENTO. INAPLICAÇÃO DA LIMITAÇÃO TEMPORAL. LIMITES ORÇAMENTÁRIOS. LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NA LEI ORÇAMENTÁRIA. ALEGAÇÕES INSUFICIENTES PARA OBSTAR A CONCESSÃO DE DIREITO ADQUIRIDO DO SERVIDOR. DESCUMPRIMENTO DE DIREITOS SUBJETIVOS DO SERVIDOR. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.



    1. Por força do disposto no art. 37, caput, da Constituição Federal, a Administração Pública tem suas ações pautadas pelo princípio da legalidade, base de todos os demais princípios que instrui, limita e vincula as atividades administrativas, sendo que a Administração só pode atuar nos estritos ditames legais.



    2. Incontroverso nos autos que a implementação do alusivo reajuste anual aos Bombeiros e Policiais Militares do Estado do Tocantins se deu de forma tardia (em total desacordo com a citada Lei 2.426/2011, vale ressaltar), com a entrada em vigor da MP nº 33 de 10/jun/2015, posteriormente convertida na Lei nº 2.984, de 9/jul/2015, que trouxe novas tabelas de subsídios à estas categorias, após realizado o cálculo do saldo passivo da revisão geral anual no percentual de 4,68%, considerando o interstício de 01/jul/2011 a 30/abr/2015.



    3. A conclusão pela ocorrência de absorção da revisão anual pelo reajuste escalonado dimana da averiguação pontual sobre a existência de previsão expressa na lei a respeito da questão, sob pena de ofensa ao princípio da irredutibilidade da remuneração, previsto no art. 7º, VI, da Constituição Federal.



    4. Não se verifica da leitura da Lei nº 2.426/2011, tampouco das leis editadas posteriormente à concessão da data-base no percentual de 4,68% (MP 33/2015, convertida na Lei 2.984/2015), qualquer menção expressa sobre o pagamento da revisão anual, quiçá sobre uma eventual dedução da revisão geral de vencimentos com aumento concedido posteriormente à classe.



    5. Consoante jurisprudência pacifica da Suprema Corte e do Superior Tribunal de Justiça, mostra-se possível a compensação das revisões gerais anuais com anteriores reajustes concedidos à classes de servidores, desde que haja previsão legal, o que não ocorreu na hipótese.



    6. Por esse motivo também não há que se falar em aplicação da limitação temporal no caso em testilha, já que para tanto pertinente a menção expressa na legislação no sentido de implementação e pagamento da revisão geral anual no percentual de 4,68% e a citada compensação da revisão geral anual com anterior reajuste concedido à classe de servidores.



    7. Pelo princípio da autotutela (corolário do princípio da legalidade) a administração pública exerce controle sobre seus próprios atos, tendo a possibilidade de anular os ilegais ou de revogar os inoportunos. Súmula 473 do STJ.



    8. Eventual suspensão do pagamento acordado administrativamente sob alegado equívoco deve ser precedida de providências para rever determinado ato ou conduta (ou anulando ato com vício de legalidade, ou revogando ato ou conduta válidos, porém não mais convenientes ou oportunos), o que também não ocorreu na espécie.



    9. Ainda que a administração resolvesse agir para corrigir o suposto equívoco, é cediço que o poder-dever da administração de rever de ofício a ilegalidade, no exercício de sua autotutela, não é irrestrito, devendo respeitar o direito adquirido, o princípio do devido processo legal e, sobretudo, o prazo para exercê-lo.



    10. A alegada insuficiência de dotação orçamentária é frágil diante das soluções apontadas pela própria Lei de Responsabilidade Fiscal, de políticas financeiras para reajustar-se ao limite prudencial, a fim de readequar o gasto com pessoal.



    11. O Superior Tribunal de Justiça tem posicionamento uníssono no sentido de que os limites orçamentários previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal, no que se refere às despesas com pessoal do ente público, não podem servir de fundamento para o não cumprimento de direitos subjetivos do servidor. Precedentes.



    12. O direito a perceber o pagamento das parcelas restantes de descumprimento do acordo configura-se como uma relação de trato sucessivo, de forma que a prescrição atinge tão somente as parcelas vencidas no quinquênio anterior ao ajuizamento da ação. Inteligência da Súmula nº 85 do STJ.



    13. Não há de se falar em prescrição, uma vez que o Estado descumpriu o acordo com relação à parte autora a partir de agosto/2015 e a ação foi demandada dentro do prazo quinquenal, isto é, em 25/fev/2020.



    14. Recurso conhecido e não provido”.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º, caput; 37, caput; 42, caput; e 142, § 3º, inciso X, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, 



    verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de setembro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente